Tribunal: STF
Processo: MS 38062
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado Willmann Izac Ramos Santos, contra decisão proferida pela Corregedora Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0008845- -50.2020.2.00.0000, que determinou a intimação da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e Relator do PAD nº 0757671- -64.2020.8.18.0000, para que apresente um cronograma, com vistas à instrumento e julgamento do citado processo administrativo disciplinar.
    Alega o impetrante que figurou como requerido em pedido de providência que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Acrescenta que o CNJ, por meio de decisão proferida no Processo nº 0007269-22.2020.2.00.0000, anulou a decisão do Tribunal e determinou que o feito fosse submetido a nova deliberação.
    Aduz que em novo julgamento pelo Tribunal de Justiça foi determinada a instauração de processo administrativo disciplinar contra ele e determinando o afastamento cautelar de suas funções judicantes (Processo nº 0757671-64.2020.8.18.0000).
    Assevera que o afastamento cautelar de suas funções se fundamentou tão somente na gravidade abstrata da conduta investigada, não tendo sido apontado qualquer fundamento relevante para tanto.
    Diz que, não obstante a carência de fundamentação (para a instauração do PAD e o seu afastamento cautelar), o procedimento administrativo foi instaurado em 22/10/2020 e ainda não foi concluído, o que equipara o seu afastamento cautelar a uma verdadeira antecipação de pena. Acrescenta que o demora se deve ao fato da existência de conflito de competência instaurado de oficio em relação ao julgamento do PAD.
    Informa que em razão da demora na conclusão do PAD peticionou à autoridade coatora e formulou pedido incidental no Pedido de Providências nº 0008845-50.2020.2.00.0000 “para suspender os efeitos do Acórdão Nº 397/2020 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 20.0.000061002-4, qual seja: afastamento cautelar do magistrado, visando impedir violações contra as garantias funcionais de independência e inamovibilidade do ora Requerente, para ordenar o imediato RETORNO às atividades judicantes do ora Requerente, em virtude da ilegalidade flagrante a ela reconhecida”.
    Aponta que, em 23/06/2021, a autoridade coatora entendeu que, apesar do tempo decorrido entre o seu afastamento cautelar e a presente data, foi determinado apenas que o Tribunal de Justiça apresentasse um cronograma, ato este que atenta contra as garantias da magistratura, pecando pela carência de razoabilidade e proporcionalidade na manutenção do seu afastamento do exercício da magistratura.
    Afirma que há excesso de prazo na tramitação do PAD contra ele instaurado, que foi violado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista a inadequação entre o seu afastamento e os fins buscados pelo procedimento administrativo em discussão, bem como que o prazo decorrido entre a instauração do PAD até a presente data, no que se refere ao afastamento de suas funções, se equipara a um cumprimento de pena antecipado.
    Requer o deferimento de medida liminar “para suspender o afastamento cautelar do Impetrante, determinando-se a sua reintegração às funções judicantes, em virtude do excesso de prazo para instrução do PAD (violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade), e em decorrência da ausência de sua prorrogação fundamentada (violação ao princípio da estrita legalidade)”.
    Postula, ao final, a concessão da segurança “para determinar seja tornado sem efeito o ilegal afastamento cautelar ignorado pelo ato coator, reintegrando o Impetrante a suas funções jurisdicionais, e garantindo-lhe o pagamento administrativo das verbas remuneratórias que ele deveria ter percebido no período do afastamento”.
    É o relatório. Decido. 
    O ato apontado como coator trata-se de decisão proferida monocraticamente pela Corregedora Nacional de Justiça   no sentido de determinar que Tribunal de Justiça apresentasse um cronograma para processamento e julgamento do PAD instaurado em face do impetrante. 
    A segurança deve ser denegada.
    A decisão do CNJ objeto deste mandamus é uma deliberação de cunho negativo, dada a inocorrência de atuação positiva do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de determinar, invalidar ou substituir ato imputável a tribunal de jurisdição inferior, não alteram a situação dos interessados.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que as deliberações negativas do CNJ não estão sujeitas à apreciação pela via do mandado de segurança.
    Nesse sentido:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ QUE NÃO ALTERA DECISÃO DE TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. 1. Inexistência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, no caso, dada a inocorrência de atuação positiva do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de determinar, invalidar ou substituir ato imputável a tribunal de jurisdição inferior. Precedentes. 2. A interdição de estabelecimento prisional (art. 66, VIII, LEP), embora exarado por autoridade judiciária, encerra medida de natureza administrativa passível de controle hierárquico pelos órgãos competentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    (MS 27397 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 04-11-2016 PUBLIC 07-11-2016) (Grifou-se)
    “AGRAVO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DECISÓRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. PRECEDENTES. MULTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. 2. As deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não ensejam a competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não tem a função de instância revisora das deliberações daquele Órgão de controle do Poder Judiciário. 2. Na hipótese, a mera repetição dos argumentos já veiculados e devidamente rejeitados por esta Corte em irresignações anteriores implica no descumprimento dos requisitos do art. 1.021, § 1º, CPC, e do art. 317, §1º, do RISTF, bem como demonstra o caráter manifestamente protelatório do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.”
    (MS 37110 ED-ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-290 DIVULG 10-12-2020 PUBLIC 11-12-2020) (Grifou-se)
    Na mesma linha: MS 35272 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, MS 36993-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, e MS 36010-ED-AgR-ED, Relator Ministro Gilmar Mendes.
    Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009), prejudicado o pedido de liminar.
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios.
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator